Tribunal: STF
Processo: HC 246373
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ), assim fundamentada:



    Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, com pedido liminar. impetrado em favor de FABIANO LOURENCO MENEGILDO contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo no julgamento da apelação criminal n. 1501637-49.2020.8.26.0344.



    Depreende-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, às penas de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime semiaberto, mais pagamento de 583 dias-multa, como incursos no artigo 33, “caput”, da Lei nº 11.343/06 (fls. 7-27).



    Inconformada, a defesa interpôs recurso de apelação perante o Tribunal de origem, que, por unanimidade, deu parcial provimento ao apelo defensivo para reduzir a pena do paciente para 5 anos de reclusão, em regime semiaberto, mais pagamento de 500 dia-multa, consoante voto condutor do acórdão de fls. 28-43.



    Dai o presente writ, onde a impetrante aponta constrangimento ilegal na negativa de aplicação da causa especial de diminuição do § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas, uma vez que fundada na existência de infracionais no histórico do paciente.



    Requer, assim, em caráter liminar e no mérito, a concessão da ordem para que seja reconhecido a figura do tráfico privilegiado em favor do paciente.



    É o relatório. DECIDO.



    Conforme relatado, busca-se na presente impetração a aplicação do redutor do § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas.



    Constata-se que a presente impetração constitui mera reiteração do pedido formulado no HC n. 926.541-SP, isso porque há identidade de partes e da causa de pedir, sendo o ator coator dos 02 (dois) feitos o mesmo acórdão (processo n. 1501637-49.2020.8.26.0344), o que constitui óbice ao seu conhecimento.



    Assinale-se que o referido HC foi protocolado nesta Corte Superior em 02/07/2024 e, ainda, encontra-se em tramitação. Já a presente impetração aportou nesse Sodalício em 05/08/2024, configurando, assim, a presença concomitante dos feitos e caracterizando litispendência.



    A propósito: AgRg no HC n. 590.414/SC, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de 10/5/2021; AgRg no HC n. 560.166/RO, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 2/3/2020; e AgRg no HC n. 476.445/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 19/2/2019.



    Ante o exposto, indefiro liminarmente o presente habeas corpus (doc. 3).



    Ao final, busca-se:



    [...] a concessão liminar da ordem, e iminente o constrangimento ilegal que vem sofrendo o paciente, requer o impetrante a concessão LIMINAR DA ORDEM, para aguardar o julgamento final deste em liberdade ou que, desde logo, seja reformado o acórdão para aplicar o redutor previsto no §4 do art. 33 da Lei 11.343/06 e fixar o regime aberto, substituindo a pena privativa de liberdade por restritiva de direito, sob pena de perecimento de direitos e manutenção de evidente constrangimento ilegal, com marcas indeléveis na dignidade do paciente.



    [...]



    Demonstrados os requisitos legais para a concessão da ordem liminar acima fundamentada, e, dispensada a vinda das informações da autoridade coatora, pois o que importa já instrui o presente writ, observados demais trâmites legais, aguarda, ao final, a concessão da ordem de Habeas Corpus em favor do paciente, tornando definitiva a decisão liminar nos termos acima consignados (doc. 1, p. 6).



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal (STF) para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, na espécie, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ.



    Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO IMPROVIDO.



    I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes.



    III – Ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus.



    IV – Agravo regimental improvido (HC 235.104 AgR/GO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/12/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/6/2023).



    Além disso, o STF admite impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que, como visto, não se verifica no caso.



    Com essa compreensão: HC 232.304/SP, da minha relatoria, DJe 16/10/2023; HC 227.171/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 21/8/2023; HC 226.627/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 17/5/2023; HC 213.136 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe 2/9/2022; HC 193.112 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 4/3/2021; RHC 146.497 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 7/12/2020; HC 140.228/SP, redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe 16/12/2020; HC 128.588 AgR/SP, redator do acórdão Min. Luís Roberto Barroso, DJe 22/11/2019; e RHC 135.548 AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 11/5/2017.



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de setembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator